Tribunal: STJ
Processo: 0069980-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076701 - MS(2026/0069980-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DIAS MELON (PRESO)
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA.
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL ENSEJADOR DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA
HABEAS CORPUS
PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERADA O
REFERIDO
ÓBICE.
NÃO
SE
VERIFICA
CONTRADIÇÃO
NA
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A,
art. 647
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, tal não é o caso
do presente
, tendo em vista que a Corte de origem sequer se debruçou
writ
a respeito da contradição arguida pela defesa em razão da condenação
pelo crime de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.
3. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Tribunal estadual entendeu
presente os requisitos necessários para a condenação pelo crime de
organização criminosa em razão da relação com o agravante com outros
membros da organização criminosa para cometimento de outros crimes.
Entretanto, com relação especificamente ao cometimento do crime de
tráfico de drogas, não vislumbrou os requisitos necessários para a
condenação pela associação para o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55730162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9880c5c5-cb04-49a6-9af7-33534721ce6b

4. Destaca-se que a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível
em sede de
.
habeas corpus
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9880c5c5-cb04-49a6-9af7-33534721ce6b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076701 - MS(2026/0069980-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DIAS MELON (PRESO)
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA.
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL ENSEJADOR DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA
HABEAS CORPUS
PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERADA O
REFERIDO
ÓBICE.
NÃO
SE
VERIFICA
CONTRADIÇÃO
NA
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A,
art. 647
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, tal não é o caso
do presente
, tendo em vista que a Corte de origem sequer se debruçou
writ
a respeito da contradição arguida pela defesa em razão da condenação
pelo crime de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.
3. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Tribunal estadual entendeu
presente os requisitos necessários para a condenação pelo crime de
organização criminosa em razão da relação com o agravante com outros
membros da organização criminosa para cometimento de outros crimes.
Entretanto, com relação especificamente ao cometimento do crime de
tráfico de drogas, não vislumbrou os requisitos necessários para a
condenação pela associação para o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55730626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 41c96b67-7f9f-4225-83b6-e8928f81bd14

4. Destaca-se que a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível
em sede de
.
habeas corpus
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCO ANTONIO DIAS
MELON contra decisão da Presidência desta Corte superior que indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi absolvido de denúncia que lhe
imputava a prática dos delitos previstos nos arts. 2o, § 2o, da Lei n.
; e no
12.850/13

o art. 40, V, ambos da
com fundamento no
VII,
art. 35, c/c
Lei n. 11.343/06,
art. 386,
do CPP.
O Ministério Público interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de
origem, o qual lhe proveu para condenar o agravante à pena de 4 anos, 10 meses e 19
dias de reclusão, mais multa, pela prática do delito previsto no
o, §§ 2o e 3o, da
art. 2
Eis a ementa do julgado (e-STJ fls.
):
Lei n. 12.850/2013.
198/199
EMENTA - RECURSO DA DEFESA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVAS
ROBUSTAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - MENORIDADE RELATIVA –
ATENUANTE RECONHECIDA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA -
PENA DE MULTA – MANTIDA - REGIME FECHADO – MANTIDO –
PREQUESTIONAMENTO - EM PARTE COM O PARECER, RECURSO DO
RÉU DANILO PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO OS DEMAIS
RECURSOS DEFENSIVOS. As provas produzidas durante a instrução
harmonizam-se com aquelas produzidas sob contraditório, inclusive com os
depoimentos
testemunhais
colhidos
na
fase
judicial,
ressaltando
satisfatoriamente comprovadas as autorias delitivas imputadas aos
acusados. Tendo em vista a comprovação de que o réu era menor de vinte e
um anos na época dos fatos, mister o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa, com o redimensionamento da pena. Em se tratando de
imposição legal e por ser parte integrante da condenação, não pode a pena
de multa do tipo penal ser objeto de simples redução sem critérios, exclusão
ou isenção. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia
integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a
manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes
como sustentáculo às suas pretensões.

No
, a defesa alegou que o paciente não deveria ter sido
habeas corpus
condenado pelo crime de organização criminosa, uma vez que "não foi produzida
" (e-STJ fl.
prova entre a sentença de primeiro grau e o acórdão de apelação criminal
10).
Documento eletrônico VDA55730626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 41c96b67-7f9f-4225-83b6-e8928f81bd14

Apontou que não existe vínculo entre o paciente e os demais coacusados.
Argumentou que a condenação pelo crime de organização criminosa e a
absolvição pelo crime de associação para o tráfico seriam contraditórias.
Requereu, assim, a concessão da ordem constitucional para que fosse
restabelecida a sentença absolutória.
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls.
).
habeas corpus
235/237
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa afirma que "no presente
habeas corpus, busca essa defesa que seja afastada a manifesta ilegalidade quanto a
condenação do agravante em segunda instância, por não haver no acórdão
condenatório e nem mesmo na denúncia, descrição mínima do vínculo associativo
permanente, entre 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e
caracterizadas pela divisão de tarefas, exigido para a configuração do crime de
" (e-STJ fl. 248).
organização criminosa
Aduz que "de outro lado, diverso do pedido do presente writ, a matéria
discutida no HC n.
se refere a questão probatória, em que o pedido de
840.506/MS,
absolvição inclusive foi baseado no
VII, do Código de Processo Penal - não
art. 386,
" (e-STJ fl. 249).
existir prova suficiente para a condenação
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Conforme relatado, a defesa afirma que o presente
não seria
habeas corpus
mera reiteração do
anterior, uma vez que aponta a existência de contradição no
writ
acórdão de apelação que entendeu pela condenação do agravante pelo crime de
organização criminosa e absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
Primeiramente, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no
sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55730626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 41c96b67-7f9f-4225-83b6-e8928f81bd14

[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...](AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS
CORPUS".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Documento eletrônico VDA55730626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 41c96b67-7f9f-4225-83b6-e8928f81bd14

Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A, parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal.
Entretanto, tal não é o caso do presente
, tendo em vista que a Corte de
writ
origem sequer se debruçou a respeito da contradição arguida pela defesa.
Destaca-se que caberia à defesa a manifestação específica a respeito da
tese de contradição da condenação pelo crime de organização criminosa e absolvição
pelo ilícito de associação para o tráfico, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a Corte de origem, ao julgar o
recurso de apelação, consignou que (e-STJ fls.
):
203/206
Quanto ao réu Marco Antonio, estava preso e tinha como convivente Tania
Cristina, que inclusive era visitante cadastrada e autorizada a realizar visitas
na penitenciária, bem assim era identificado como Lincoln.
Ademais, as interceptações telefônicas de f. 4413/ 4420 demonstram
que Marco Antonio entrou em contato com o Alvo e informou que
investiu em uma 'caminhada' que chegou em São Paulo, tratou ainda
sobre venda de maconha com outro interlocutor e sobre ingresso de
celulares nos estabelecimentos prisionais a membros da organização,
bem assim planejou assaltos e buscou junto a outras pessoas armas
de fogo para serem utilizadas na empreitada criminosa.
Nesses contatos,
, tais
o recorrido utilizava palavras próprias da facção
como verde, caminhada, mil grau e ferramenta, e mais, afirmou que está
alocado no Raio 2 da Penitenciária Estadual de Dourados, setor que é
.
destinado aos integrantes, ativos ou inativos, do PCC
Nesse diapasão, as interceptações demonstram que o recorrido
estava inserido na organização criminosa denominada primeiro
comando da capital, e que, além de se envolver na traficância, buscou
.
angariar armas com comparsas para a prática de assalto
Além disso, o policial militar Paulo Henrique da Silva Leite (f.3010) confirmou
em juízo o envolvimento do recorrido na facção criminosa, por meio de
contato com outros integrantes, planejamento de assaltos, furtos de
caminhão, visava recrutar pessoas de outros Estados, e tinha como função
providenciar o transporte de drogas para outros Estados, inclusive chegou e
mencionar em uma das conversas que tinha pendência com a organização.
Logo, faz-se mister a condenação do réu Marco Antonio Dias Melon pela
prática do crime tipificado no
o, §§ 2.o e 3.o, da Lei n.o
art. 2.
12.850/13.
[...]
Documento eletrônico VDA55730626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 41c96b67-7f9f-4225-83b6-e8928f81bd14

Quanto ao réu Marco Antonio, como já se expôs alhures, as interceptações
telefônicas de f. 4413/ 4420, mostram que entrou em contato com o Alvo e
informou que investiu em uma 'caminhada' que chegou em São Paulo, tratou
ainda sobre venda de maconha com outro interlocutor e sobre ingresso de
celulares nos estabelecimentos prisionais a membros da organização, bem
assim planejou assaltos e buscou junto a outras pessoas armas de fogo para
serem utilizadas na empreitada criminosa.
O policial militar Paulo Henrique da Silva Leite (f.3010) confirmou em juízo o
envolvimento do recorrido na facção criminosa, por meio de contato com
outros integrantes, planejamento de assaltos, furtos de caminhão, visava
recrutar pessoas de outros Estados, e tinha como função providenciar o
transporte de drogas para outros Estados, inclusive chegou e mencionar em
uma das conversas que tinha pendência com a organização.
Ocorre que, apesar de ter ficado comprovado que o recorrido conversou com
interlocutores sobre traficância, não há provas seguras de que estivesse
associado com integrantes da organização criminosa ou fora dela para
.
vender drogas
Veja-se que das interceptações telefônicas foram colhidas apenas breves
conversas a exemplo de o recorrido ter afirmado que investiu em um
transporte de drogas que chegou em São Paulo, mas não existem provas de
que estivesse associado a determinada pessoa com o intuito de realizar a
traficância, mas sim que conversava aleatoriamente com pessoas diversas
sobre drogas.
Como cediço, o atual diploma Antitóxicos não abordou a chamada
associação eventual, então disciplinada na legislação anterior.
Versa o tipo sobre crime autônomo, cuja consumação se verifica
independentemente da prática efetiva de algum dos delitos de tráfico, desde
que demonstrada a associação de pessoas, societas criminis, mediante
ajuste prévio e, sobretudo, duradouro.
Emana do Superior Tribunal de Justiça que para a caracterização do crime
de associação para o tráfico imprescindível o dolo de associar com
estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais
pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da
(STJ – HC
lei 11.343/06
214.660, 5a T. Rel. Min. Jorge Mussi, j.
.
14/5/2013)
No caso concreto, inexiste qualquer confirmação segura de que o recorrido
tenha se associado de forma estável e permanente para a prática de
traficância, enfim, que tivesse perpetrado operação semelhante em
momento pretérito ou que estivesse planejando empreitadas futuras.
Logo, ante a prova do elo, tampouco que estivesse associado, de forma
estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas, a manutenção da
sentença absolutória neste ponto é medida que se impõe.
Um decreto condenatório, pela gravidade de seu conteúdo, deve estar
lastreado, sempre, no terreno firme da certeza, calcado em provas seguras
que forneçam a consciência da realidade dos fatos.
Documento eletrônico VDA55730626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 41c96b67-7f9f-4225-83b6-e8928f81bd14

Nesse panorama, descabe a condenação, mormente considerando que em
casos desse porte, existindo dúvidas, ainda que ínfimas, vige o in dubio pro
reo.
E a tanto igualmente não servem conjecturas, ilações, posto que uma
condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do
provável, mas apenas no terreno firme da certeza (RT
).
529/367
[...]
Não se olvide que compete ao Estado, titular da ação penal, a prova dos
fatos narrados na peça vestibular, sem a qual mostra-se de rigor a
absolvição dos acusados. Logo, ante a insuficiência de provas, não há outra
alternativa senão a manutenção da sentença neste ponto.

Conforme se observa, a condenação pelo crime de organização criminosa
foi fundamentada nos elementos constantes dos autos, sendo destacado que "as
interceptações telefônicas de f. 4413/ 4420 demonstram que Marco Antonio entrou em
contato com o Alvo e informou que investiu em uma 'caminhada' que chegou em São
Paulo, tratou ainda sobre venda de maconha com outro interlocutor e sobre ingresso
de celulares nos estabelecimentos prisionais a membros da organização, bem assim
planejou assaltos e buscou junto a outras pessoas armas de fogo para serem utilizadas
", de modo que o Tribunal estadual concluiu que "
na empreitada criminosa
as
interceptações demonstram que o recorrido estava inserido na organização criminosa
denominada primeiro comando da capital, e que, além de se envolver na traficância,
".
buscou angariar armas com comparsas para a prática de assalto
Ou seja, em razão das interceptações telefônicas, a Corte de origem
entendeu que o agravante faria parte da organização criminosa, uma vez que tratou a
respeito de venda de drogas, ingresso de celulares nos estabelecimentos prisionais,
planejou assaltos e buscou junto a outras pessoas armas de fogo.
Contudo, por outro lado, com relação ao crime de associação para o tráfico,
ou seja, associação
, consignou
especificamente para o crime de tráfico de drogas
que não estaria demonstrada a estabilidade e permanência para o cometimento
.
específico do crime de tráfico de drogas
Dessa forma, não vislumbro a alegada contradição, uma vez que, a Corte de
origem entendeu presente os requisitos necessários para a condenação pelo ilícito de
organização criminosa, em razão do envolvimento do agravante para o cometimento
de outros delitos, contudo, não entendeu preenchido os requisitos necessários para a
condenação pelo ilícito de associação para a prática específica do ilícito de tráfico de
drogas.
De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandariam incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em sede de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55730626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 41c96b67-7f9f-4225-83b6-e8928f81bd14

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 41c96b67-7f9f-4225-83b6-e8928f81bd14

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0069980-4
HC 1.076.701 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09493112420208120001 9493112420208120001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MAIZE HERRADON FERREIRA
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MARCO ANTONIO DIAS MELON (PRESO)
CORRÉU
: JUCICLEIA DE SIQUEIRA CARVALHO
CORRÉU
: ALYSSON GONCALVES DE SOUZA
CORRÉU
: ADAN LAURO CHAVES RECHE
CORRÉU
: DANILO RICHELE DA SILVA FERNANDES
CORRÉU
: RAFAEL RUFINO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROSEMEIRE SAMPAIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DIAS MELON (PRESO)
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264115505<380485908@
2026/0069980-4 - HC 1076701 Petição : 2026/0021256-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:30
Código de Controle do Documento: 13778AAC-FFF6-47C9-8308-BBD4C315215F